Tribunal: TJSP
Processo: 1018177-69.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ACIDENTE DE TRABALHO – EMPREGADA DOMÉSTICA – PRETENSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA – INEXISTÊNCIA, NA ÉPOCA DOS FATOS, DE VÍNCULO JURÍDICO DE DIREITO MATERIAL DE NATUREZA ACIDENTÁRIA – AMPARO INFORTUNÍSTICO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA, A FIM DE JULGAR EXTINTA A AÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
Ação extinta sem análise de mérito.